Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-13.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-13.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: CARLOS NEY DIAS PEREIRA

Advogado(s)
:
MAICON SOARES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA). EXIGÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL. JÁ PRESTADO NA VIZINHANÇA E NA REGIÃO. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No caso em exame, a consumidora apelada teve o seu pleito de ligação de energia negado, sob o argumento de que o imóvel estaria situado em área de preservação permanente (APP).

Restou demonstrado nos autos que o pedido de instalação elétrica efetuado pela apelada, não implica em rede elétrica em nova na região, mas apenas a instalação de equipamentos necessários em seu imóvel e vinculação à rede elétrica preexistente, o que não tem o condão de provocar dano ambiental.

Assim, a decisão recorrida não afronta o bem jurídico protegido pelas normas de proteção ao meio ambiente, impondo-se a sua manutenção, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, já que se trata de fornecimento de serviço essencial e indispensável.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8000216-13.2024.8.05.0018, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado CARLOS NEY DIAS PEREIRA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3